Tribunal: TJSP
Processo: 1027294-46.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cobrança de "demurrage" – Atraso na devolução de "container" – Período livre de estadia – Concessão pela proprietária dos "containers" – Negócio jurídico que deve ser interpretado conforme o conjunto das declarações dos envolvidos – Termo inicial – Pactuação expressa de data certa que deve balizar a interpretação acerca da cláusula geral de data da descarga do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cobrança de "demurrage" – Atraso na devolução de "container" – Período livre de estadia – Concessão pela proprietária dos "containers" – Negócio jurídico que deve ser interpretado conforme o conjunto das declarações dos envolvidos – Termo inicial – Pactuação expressa de data certa que deve balizar a interpretação acerca da cláusula geral de data da descarga do "container" – Litigância de má-fé – Inocorrência – Conduta que não desborda do eticamente aceitável – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027294-46.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ZANOTTI
PACATUBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA, é apelado
WHCL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027294-46.2018.8.26.0562 -Voto no 42679
2
VOTO No: 42679
APEL.No: 1027294-46.2018.8.26.0562
COMARCA: Santos 2a VC
APTES. : ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
TEXTEIS LTDA.
APDA. : WHCL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.

RESPONSABILIDADE CIVIL
Cobrança de “demurrage”
Atraso na devolução de “container” Período livre de estadia
Concessão pela proprietária dos “containers” Negócio jurídico
que deve ser interpretado conforme o conjunto das declarações dos
envolvidos Termo inicial Pactuação expressa de data certa que
deve balizar a interpretação acerca da cláusula geral de data da
descarga do “container” Litigância de má-fé Inocorrência
Conduta que não desborda do eticamente aceitável Sentença
reformada em parte Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Cláudio Teixeira Villar que julgou procedente ação dita “de cobrança”
relativa a “demurrage” de “containers”; condenou-se a ré ao pagamento de R$-134.093,55
(cento e trinta e quatro mil e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos); honorários
de advogado arbitrados em 10% da condenação.
Sustenta a apelante a cobrança é excessiva, pois não computados o
período livre (“free time”) concedido, conforme “e-mails” e “certificado” que juntou, que o
termo inicial para contagem da estadia deve corresponder à efetiva descarga do navio, que
ocorreu um dia depois daquele indicado pela apelada, e que esta litiga de má-fé ao exigir
valor maior que o devido.
Em resposta, a apelada bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Vinga apenas em parte, todavia.
Com efeito, embora não conste naquele “Termo individual de
compromisso de devolução de containers provenientes de transporte unimodal” assinado
pelas partes previsão de período livre de estadia, não há dúvida de que este foi concedido
pela apelada à apelante.
Isto porque houve emissão de declaração inequívoca por empresa do
grupo da apelada (em verdade, proprietária dos “containers” e representada pela apelada)
de concessão de período livre de estadia de vinte e um (21) dias, prática, de resto, que não
destoa da praxe do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027294-46.2018.8.26.0562 -Voto no 42679
3
É verdade que se trata de declaração anterior à assinatura do referido
termo, todavia, não é menos certo que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme o
conjunto das declarações de vontade das partes e não apenas por atos isolados.
Além disso, e principalmente, em troca de mensagens posterior
àquele instrumento, a própria apelada indica referido benefício, computando-o em seus
cálculos iniciais de cobrança.
Houve, portanto, confirmação de sua concessão, registrado que, em
nenhum momento, foi ele indicado como espécie de “prêmio” pela pontualidade a justificar
seu afastamento em razão do inadimplemento.
Em resumo, devem os cálculos ser refeitos, considerando-se a
apelante em mora somente depois de 21 dias.
No que toca ao termo inicial para contagem da “sobreestadia”,
todavia, a apelante não tem razão.
Com efeito, ainda que haja uma previsão genérica de contagem da
estadia de “containers” a partir da “descarga do navio” no “termo de compromisso de
devolução”, neste mesmo instrumento as partes fixaram uma data certa 03.03.2020 para
tal descarga.
Ora, havendo previsão específica e clara pelas partes para o termo
inicial, é este o aplicável, pouco importando as informações declaradas por terceiros.
Por fim, não há falar em litigância de má-fé, na medida em que a
atuação da apelada não desbordou do eticamente aceitável, tanto mais porque aquela
cobrança em excesso aqui analisada se funda em declarações emitidas ao longo da relação
entre as partes, o que justifica certo descompasso entre a pretensão inicial e aquela
efetivamente devida.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a julgar-se
parcialmente procedente a ação, condenando-se a apelante ao pagamento da “sobreestadia”
na forma acima; novos cálculos deverão ser apresentados na execução, conforme os
parâmetros acima fixados; tendo em vista a mútua sucumbência, deverão as despesas
processuais ser divididas, arcando a apelada com 1/3 e a apelante com restante; responderá
a apelada por honorários de advogado em favor do patrono da apelante no valor de 15% da
diferença entre o inicialmente cobrado e o efetivamente devido e a apelante responderá por
honorários arbitrados em 15% do valor da condenação efetiva, já considerado este recurso,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 e art. 86 do Cód. de Proc. Civil,
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator